Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733762-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA contra a decisão (id 30127830), proferida nos autos da execução fiscal (processo no 0748358-71.2019.8.07.0016), que determinou em decorrência do parcelamento administrativo a suspensão do feito pelo prazo de 12 meses em relação às CDA’s indicadas, prosseguindo-se apenas em relação à CDA no 000007835450 (Código 38). Em suas razões, a agravante narrou, em suma, que a CDA no 000007835450, formada pelas inscrições de n.os 0201838249 e 0201838265, é objeto da Ação Anulatória de no 0703962-66.2020.8.07.0018 a qual se encontra em fase recursal a fim de que seja analisada a inconstitucionalidade da multa punitiva. Contudo, noticiou que fora surpreendida com intimações do Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará/DF para efetuar o pagamento das dívidas, sob pena de protesto, nos valores de R$ 783.589,23 e R$ 476.108,41, até o último dia 20/10/2021. Desse modo, sustentou que é indevido protestar um título que está em sub judice discutindo se detém liquidez e certeza. Quanto aos demais débitos que estão parcelados, alegou que a ocorrência de protesto é medida que limita a atividade econômica da empresa, pois restringe suas operações comerciais ao ponto de comprometer a regularidade do próprio pagamento, razão pela qual eles também devem ser suspensos/cancelados. Destacou que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a plausibilidade do direito nos argumentos expostos, bem como o perigo da demora ante a impossibilidade de continuar a exercer a sua atividade empresarial. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para determinar a suspensão/cancelamento dos efeitos dos protestos de protocolos n.os 1040594 e 1040595 dos títulos em discussão, oficiando o cartório competente. No mérito, para tornar sem efeito os aludidos protestos. Preparo regular (id 30127840). A decisão de id 30201978, proferida em 26/10/2021, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões (id 31555066), pugnando pelo não conhecimento ou improvimento do recurso. Posteriormente, a agravante peticiona (id 31613901) alegando fato novo superveniente: o provimento da apelação, em 15/12/2021, nos autos da Ação Anulatória no 0703962-66.2020.8.07.0018, que reformou a sentença e declarou a nulidade do Auto de Infração no. 15.021/2013 que deu ensejo a CDA no 000007835450. Ao final, requereu nova concessão de pedido de tutela de urgência incidental a fim de que seja determinada a suspensão/cancelamento dos efeitos dos protestos de protocolos n.os 1040594 e 1040595. Instado a se manifestar (id 31683274), o Distrito Federal reiterou as contrarrazões e asseverou que o aludido decisum ainda não transitou em julgado (id 31762074). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, acerca do tema, cumpre reproduzir o que prescreve o CPC e a Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” “Enunciado 496. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.” Dito isso, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que, no presente momento processual, os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se a verossimilhança das alegações, tendo em vista o fato novo superveniente relevante, qual seja, o provimento da apelação, em 15/12/2021, consoante o Acórdão no 1392175 (id 31613905), nos autos da Ação Anulatória no 0703962-66.2020.8.07.0018, que reformou integralmente a sentença e declarou a nulidade do Auto de Infração no. 15.021/2013 o qual embasou a execução fiscal originária quanto à CDA no 000007835450, dando ensejo aos protestos de protocolos n.os 1040594 e 1040595. É cediço que eventuais recursos às instâncias superiores não possuem em regra efeito suspensivo. Por sua vez, o perigo de dano está configurado na possibilidade de constrição judicial dos bens do devedor calcado em título executivo declarado nulo, por unanimidade, em segundo grau de jurisdição, assim como os efeitos do protesto geram limitações ao pleno funcionamento empresarial. Desse modo, revela-se mais prudente deferir a tutela de urgência ora pleiteada, pois, caso a execução fiscal prossiga, com a prática de atos expropriatórios implicará também virtual anulabilidade dos atos praticados na execução fiscal. Outrossim, aplicável ao caso, por analogia, o disposto no artigo 151, V, do CTN, que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso de concessão de tutela antecipada em qualquer ação judicial: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;” Mutatis mutandis, o STJ possui direcionamento nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO A CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS IMPUGNADOS EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Diante do pronunciamento do Tribunal de origem, seja em relação à suposta perda de objeto do agravo de instrumento em razão da superveniente prolação da sentença de procedência da ação anulatória, seja em relação à alegada suspensão da exigibilidade dos créditos impugnados na referida ação anulatória, inexiste violação do art. 535 do CPC. 2. A Segunda Turma desta Corte, ao julgar o AgRg na MC 15.496/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 21.8.2009), proclamou que deve ser interpretada literalmente a legislação que disciplina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 111, I, do CTN), de modo que, por falta de previsão legal, a sentença favorável ao sujeito passivo, impugnada por recurso da Fazenda Pública dotado de efeito suspensivo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Diversamente, se estiver pendente de julgamento recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, então ficará suspensa a exigibilidade do crédito tributário (REsp 730.655/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, RSTJ, vol. 204, p. 138). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1049203/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 11/12/2009). Acresça-se, em primeira vista, diversamente do sustentado pelo agravado, que não há que se falar em preclusão, litispendência ou perda do objeto, porque a circunstância inédita ora analisada não fora objeto de outro recurso ou demanda. Igualmente, por óbvio, o interesse recursal do agravante é evidente. Ademais, não se vislumbra prejuízo ao Distrito Federal, uma vez que, durante a suspensão da exigibilidade do crédito, fica suspensa a prescrição (STJ: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 257540 / RJ). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA no 000007835450 e, em consequência, para suspender os efeitos dos protestos de no 1040594 e 1040595 até a análise do mérito pelo Órgão Colegiado. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora